Tribunal: TJSP
Processo: 0009250-59.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Associação para tráfico - Art. 35, Lei no 11.343/06 - Preliminares afastadas – Pedido de PAULO CÍCERO para recorrer em liberdade – Inviável - Natureza e a gravidade do delito atribuído ao réu, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar – Ademais, outros membros da associação permanecem foragidos, de modo que a custódia dos demais se revela

Ementa:
Associação para tráfico - Art. 35, Lei no 11.343/06 - Preliminares afastadas – Pedido de PAULO CÍCERO para recorrer em liberdade – Inviável - Natureza e a gravidade do delito atribuído ao réu, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar – Ademais, outros membros da associação permanecem foragidos, de modo que a custódia dos demais se revela necessária para a garantia da aplicação da lei penal, ante ao claro risco de fuga – Assim, considerando que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva persistem até o presente momento, afasta-se o pedido de PAULO CÍCERO – Pleito para liberação dos veículos que foram apreendidos – Incogitável – O automóvel foi, claramente, utilizado como "batedor" e no transporte dos entorpecentes de forma rotineira – Correta a decisão de perdimento de bens – Pedidos preliminares da defesa dos corréus DERNIVAL e WASHINGTON, requerendo a nulidade da sentença – Impossível – A r. sentença está devidamente fundamentada, e assim, preenche os requisitos legais e apresenta todos os elementos que formaram a convicção do M.M. Magistrado a quo, o qual expôs e justificou corretamente os motivos que levaram ao seu convencimento pela procedência da ação penal, bem como a dosimetria da pena. Também inexiste nos autos quaisquer nulidades relacionadas ao procedimento de escuta telefônica, pois no caso em tela o monitoramento foi deferido judicialmente, já que havia indícios razoáveis de participação de determinadas pessoas em associação criminosa. Ainda, é comum e correta a conduta dos policiais de retardarem o flagrante para obter mais informações sobre a conduta dos envolvidos, para que consigam efetuar a prisão dos traficantes, de maneira correta, sem envolverem inocentes e com provas suficientes para garantir a eventual condenação segura – Prejudiciais rechaçadas – Absolvição – Inatendível – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Vínculo estável e permanente entre os acusados na prática da traficância suficientemente demonstrado – Operação policial de investigação que perdurou anos, na qual se obteve inúmeras interceptações telefônicas, dando conta sobre uma gigantesca organização criminosa voltada à venda e ao transporte de entorpecentes entre Estados da federação – Os réus faziam parte de um núcleo, no qual comercializavam entorpecentes com membros de outros grupos envolvidos nesta associação, bem como auxiliavam no transporte ou mesmo como "batedores" para a entrega segura dos ilícitos – As narrativas dos policiais, principalmente do Delegado, foram amplamente corroboradas pelas provas constantes nos autos, sendo que não há porque duvidar do depoimento dos agentes da lei, pois inexiste qualquer indício de que eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar os réus – Ademais, tamanha investigação não se daria ao trabalho de armar enorme operação e juntar tal quantidade de droga (10 toneladas) para incriminar falsamente pessoas que sabem ser inocentes – E ainda, ressalta-se que, para a ocorrência do delito do artigo 35 da Lei de Drogas, não é necessária a apreensão de drogas em poder dos réus, uma vez que suficientemente demonstrada a ligação entre os envolvidos na associação para fins de tráfico – Nota-se que os próprios acusados apresentaram contradições em suas versões, de modo que tais divergências demonstram a fragilidade de suas narrativas e apontam a real intenção dos réus de ocultar o verdadeiro desenrolar dos fatos e seus envolvimentos na associação criminosa – E, ainda, as testemunhas defensivas nada sabiam sobre os fatos e as defesas que não lograram êxito em produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação, restando a negativa dos réus isolada nos autos – Assim, diante da robusta prova obtida por meio das interceptações telefônicas e da narrativa do Delegado de polícia ouvido em juízo, não há que se falar em insuficiência de provas – Aliás, o animus associativo entre os acusados ficou evidente, diante da duração das investigações e da frequência com a qual os réus se comunicavam – Dolo demonstrado à saciedade - Comprovando a estabilidade e permanência da ligação dos acusados na organização criminosa – Condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06 mantida – Penas-bases corretamente fixadas acima do mínimo legal – As condutas dos réus foram mais gravosas que o tipo penal previu, diante de alta complexidade da associação, a qual perdurou por anos, com incontáveis integrantes, muitos dos quais ainda sequer foram identificados com sucesso - Ademais, esta gigantesca organização criminosa movimentou cerca de dez toneladas de narcóticos, o que implica em um alto risco à sociedade com a colocação de tamanha quantidade de entorpecentes em circulação – Assim, em respeito ao princípio da individualização da pena, e o previsto no artigo 59 do CP e no artigo 42, da Lei de Drogas, tais fatos devem ser considerados para fins de aplicação de pena. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão para os corréus DERNIVAL, WASHINGTON e PAULO CÍCERO, pois os mesmos não assumiram seu envolvimento no crime, buscando ausentar-se de culpa, não agindo, assim, com lealdade processual – Ademais, PAULO CÍCERO alterou sua narrativa, negando em juízo ter confirmado que tratou sobre a venda de maconha, indicando que o Delegado se confundiu - Causa de aumento pela transposição de barreiras estaduais devidamente caracterizada, pois a associação criminosa mantida pelos corréus atuava diretamente com as demais células criminosas, indicadas na denúncia, organizando e efetuando o transporte e comércio de narcóticos, em diversas regiões, mas principalmente entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Súmula 587 do STJ – Entretanto, reduzo a fração de aumento. Reconhecimento do redutor, previsto no artigo 33, §4o da Lei 11.343/06 – É incogitável aplicar esta causa de diminuição da pena no delito do art. 35 da Lei de Drogas, pois os réus se dedicavam intensamente às atividades criminosas, sendo ativos integrantes de colossal associação criminosa voltada para a realização do tráfico de drogas – Aliás, é clara a incompatibilidade entre o redutor e o crime imputado aos acusados. Regime fechado do corréu SILVIO mantido, diante do quantum de pena imposto e da reincidência, conforme artigo 33, §2o, alínea a, do CP, não se cogitando alteração – Excepcionalmente neste caso e considerando a proximidade do Juízo sentenciante com a execução da pena dos réus, por ser uma comarca do interior do Estado, deve ser mantido o regime intermediário aplicado a DERNIVAL, WASHINGTON, TAVICO, PAULO CÍCERO e GUSTAVO, por conta do efetivo cumprimento da prisão preventiva, na forma do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal – Assim, o pedido do Ministério Público não prospera - Incogitável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o quantum de pena imposto aos acusados ultrapassa o limite descrito no artigo 44, do CP – Por fim, a justiça gratuita somente poderá ser concedida perante o Juízo de Execução, tendo em vista que somente nesta fase é que poderá ser avaliada a condição financeira de cada acusado. Recursos defensivos parcialmente providos e apelo ministerial improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009250-59.2017.8.26.0132,
da
Comarca
de
Catanduva,
em
que
são
apelantes/apelados DERNIVAL FERREIRA BRITO, PAULO CICERO GOMES
DA SILVA e WASHINGTON RAMBO BRITO e Apelante SILVIO RODRIGUES
BORGES, são apelados GUSTAVO ALLEN DE OLIVEIRA MELO e TAVICO
RODRIGUES BORGES e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares,
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso ministerial e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos defensivos para reduzir a fração de aumento aplicada
em razão do correto reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso V, da Lei no 11.343/06, fixando a pena final em seis anos, nove meses e vinte
dias de reclusão e pagamento de mil, quinhentos e oitenta e seis dias-multa, no valor
unitário base, para o corréu SILVIO RODRIGUES BORGES, e a sanção de cinco
anos e dez meses de reclusão, bem como pagamento de mil, trezentos e sessenta dias-
multa, no valor mínimo legal, aos corréus DERNIVAL FERREIRA BRITO,
WASHINGTON RAMBO BRITO, TAVICO RODRIGUES BORGES, PAULO
CÍCERO GOMES DA SILVA e GUSTAVO ALLEN DE OLIVEIRA MELO,
mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos. V.U.
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há
qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva dos acusados. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
2
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
3
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132
Apelante: Silvio Rodrigues Borges
Aptes/Apdos: Dernival Ferreira Brito, Paulo Cicero Gomes da Silva e
Washington Rambo Brito
Apelados: Gustavo Allen de Oliveira Melo e Tavico Rodrigues Borges
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Evandro Cesar Ferreira Dorigiues, Rodrigo Aparecido Martins,
Hungles Roberto Alves, Fabio Junio Francisco Stecca, Aguinaldo Francisco
Roberto, Wagner Severo Tessaro, Valdeci da Silva Gonçalves, Márcio Antonio
Bergamasco, Osmar Dias de Oliveira, Fernando de Oliveira Reis, Marcos
Rogério de Camargo, Claudinei Gandino, Jurandir Romero da Conceição,
João Gonçalves Porto, Thiago Francisco Dourado, Marcos Valmir Romeiro,
Yuri Cezar Guillermet Liamazales Coca, Ronaldo Velasques e Jander Miguel
Roberto de Oliveira
Comarca: Catanduva
Voto no 27301
Associação para tráfico - Art. 35, Lei no 11.343/06 -
Preliminares afastadas Pedido de PAULO CÍCERO para
recorrer em liberdade Inviável - Natureza e a gravidade
do delito atribuído ao réu, bem como as próprias
circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a
custódia cautelar Ademais, outros membros da associação
permanecem foragidos, de modo que a custódia dos demais
se revela necessária para a garantia da aplicação da lei
penal, ante ao claro risco de fuga Assim, considerando
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão
preventiva persistem até o presente momento, afasta-se o
pedido de PAULO CÍCERO Pleito para liberação dos
veículos que foram apreendidos
Incogitável
O
automóvel foi, claramente, utilizado como “batedor” e no
transporte dos entorpecentes de forma rotineira Correta a
decisão de perdimento de bens Pedidos preliminares da
defesa dos corréus DERNIVAL e WASHINGTON,
requerendo a nulidade da sentença Impossível A r.
sentença está devidamente fundamentada, e assim,
preenche os requisitos legais e apresenta todos os
elementos que formaram a convicção do M.M. Magistrado
a quo, o qual expôs e justificou corretamente os motivos
que levaram ao seu convencimento pela procedência da
ação penal, bem como a dosimetria da pena. Também
inexiste nos autos quaisquer nulidades relacionadas ao
procedimento de escuta telefônica, pois no caso em tela o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
4
monitoramento foi deferido judicialmente, já que havia
indícios razoáveis de participação de determinadas pessoas
em associação criminosa. Ainda, é comum e correta a
conduta dos policiais de retardarem o flagrante para obter
mais informações sobre a conduta dos envolvidos, para que
consigam efetuar a prisão dos traficantes, de maneira
correta, sem envolverem inocentes e com provas
suficientes para garantir a eventual condenação segura
Prejudiciais rechaçadas
Absolvição
Inatendível

Autoria e materialidade devidamente comprovadas

Robusto conjunto probatório
Vínculo estável e
permanente entre os acusados na prática da traficância
suficientemente demonstrado
Operação policial de
investigação que perdurou anos, na qual se obteve inúmeras
interceptações telefônicas, dando conta sobre uma
gigantesca organização criminosa voltada à venda e ao
transporte de entorpecentes entre Estados da federação Os
réus faziam parte de um núcleo, no qual comercializavam
entorpecentes com membros de outros grupos envolvidos
nesta associação, bem como auxiliavam no transporte ou
mesmo como “batedores” para a entrega segura dos ilícitos
As narrativas dos policiais, principalmente do Delegado,
foram amplamente corroboradas pelas provas constantes
nos autos, sendo que não há porque duvidar do depoimento
dos agentes da lei, pois inexiste qualquer indício de que
eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse
em prejudicar os réus Ademais, tamanha investigação não
se daria ao trabalho de armar enorme operação e juntar tal
quantidade de droga (10 toneladas) para incriminar
falsamente pessoas que sabem ser inocentes E ainda,
ressalta-se que, para a ocorrência do delito do artigo 35 da
Lei de Drogas, não é necessária a apreensão de drogas em
poder dos réus, uma vez que suficientemente demonstrada
a ligação entre os envolvidos na associação para fins de
tráfico Nota-se que os próprios acusados apresentaram
contradições em suas versões, de modo que tais
divergências demonstram a fragilidade de suas narrativas e
apontam a real intenção dos réus de ocultar o verdadeiro
desenrolar dos fatos e seus envolvimentos na associação
criminosa
E, ainda, as testemunhas defensivas nada
sabiam sobre os fatos e as defesas que não lograram êxito
em produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los
da condenação, restando a negativa dos réus isolada nos
autos Assim, diante da robusta prova obtida por meio das
interceptações telefônicas e da narrativa do Delegado de
polícia ouvido em juízo, não há que se falar em
insuficiência de provas Aliás, o animus associativo entre
os acusados ficou evidente, diante da duração das
investigações e da frequência com a qual os réus se
comunicavam
Dolo demonstrado à saciedade -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
5
Comprovando a estabilidade e permanência da ligação dos
acusados na organização criminosa Condenação pelo
crime do art. 35 da Lei 11.343/06 mantida Penas-bases
corretamente fixadas acima do mínimo legal As condutas
dos réus foram mais gravosas que o tipo penal previu,
diante de alta complexidade da associação, a qual perdurou
por anos, com incontáveis integrantes, muitos dos quais
ainda sequer foram identificados com sucesso - Ademais,
esta gigantesca organização criminosa movimentou cerca
de dez toneladas de narcóticos, o que implica em um alto
risco à sociedade com a colocação de tamanha quantidade
de entorpecentes em circulação Assim, em respeito ao
princípio da individualização da pena, e o previsto no
artigo 59 do CP e no artigo 42, da Lei de Drogas, tais fatos
devem ser considerados para fins de aplicação de pena.
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão para
os corréus DERNIVAL, WASHINGTON e PAULO
CÍCERO,
pois
os
mesmos
não
assumiram
seu
envolvimento no crime, buscando ausentar-se de culpa, não
agindo, assim, com lealdade processual
Ademais,
PAULO CÍCERO alterou sua narrativa, negando em juízo
ter confirmado que tratou sobre a venda de maconha,
indicando que o Delegado se confundiu - Causa de
aumento
pela
transposição
de
barreiras
estaduais
devidamente caracterizada, pois a associação criminosa
mantida pelos corréus atuava diretamente com as demais
células criminosas, indicadas na denúncia, organizando e
efetuando o transporte e comércio de narcóticos, em
diversas regiões, mas principalmente entre os Estados de
São Paulo e Mato Grosso do Sul. Súmula 587 do STJ
Entretanto, reduzo a fração de aumento. Reconhecimento
do redutor, previsto no artigo 33, §4o da Lei 11.343/06 É
incogitável aplicar esta causa de diminuição da pena no
delito do art. 35 da Lei de Drogas, pois os réus se
dedicavam intensamente às atividades criminosas, sendo
ativos integrantes de colossal associação criminosa voltada
para a realização do tráfico de drogas Aliás, é clara a
incompatibilidade entre o redutor e o crime imputado aos
acusados. Regime fechado do corréu SILVIO mantido,
diante do quantum de pena imposto e da reincidência,
conforme artigo 33, §2o, alínea a, do CP, não se cogitando
alteração Excepcionalmente neste caso e considerando a
proximidade do Juízo sentenciante com a execução da pena
dos réus, por ser uma comarca do interior do Estado, deve
ser mantido o regime intermediário aplicado a DERNIVAL, WASHINGTON, TAVICO, PAULO
CÍCERO e GUSTAVO, por conta do efetivo cumprimento
da prisão preventiva, na forma do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal Assim, o pedido do Ministério
Público não prospera - Incogitável substituir a pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
6
privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em
vista que o quantum de pena imposto aos acusados
ultrapassa o limite descrito no artigo 44, do CP Por fim, a
justiça gratuita somente poderá ser concedida perante o
Juízo de Execução, tendo em vista que somente nesta fase é
que poderá ser avaliada a condição financeira de cada
acusado. Recursos defensivos parcialmente providos e
apelo ministerial improvido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 07 de junho de 2019 (fls. 8632/8656) pela 2a Vara
Criminal e Anexo da Infância e da Juventude da Comarca de
Catanduva/SP, acrescenta-se que o réu SILVIO RODRIGUES
BORGES restou condenado à pena de oito anos e nove meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de mil,
quatrocentos e setenta e três dias-multa, fixados no valor unitário base,
ao passo que aos corréus DERNIVAL FERREIRA BRITO,
WASHINGTON RAMBO BRITO, TAVICO RODRIGUES BORGES,
PAULO CÍCERO GOMES DA SILVA e GUSTAVO ALLEN DE
OLIVEIRA MELO foi fixada a pena de sete anos e seis meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de mil,
duzentos e sessenta e três dias-multa, no valor mínimo legal, todos pela
prática do delito disposto no artigo 35, caput, combinado com o artigo
40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06.
Inconformada,
a
defesa
dos
corréus DERNIVAL e WASHINGTON se insurgiu contra a r. sentença,
apresentando recurso de apelação (fls. 8751/8790), por meio do qual,
pleiteia, em sede de preliminar, o reconhecimento da nulidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
7
sentença, vez que não teria apresentado de forma correta a
fundamentação aplicada no momento do cálculo da pena, além de
argumentar pelo reconhecimento da nulidade dos autos pela obtenção
da prova por meios ilícitos ante a ilegalidade da interceptação telefônica
e a demora na representação pela prisão dos envolvidos. No mérito,
requer, em síntese, a absolvição dos referidos corréus pelo delito a eles
imputados, ante a insuficiência probatória, ressaltando que os mesmos
não foram detidos em flagrante, bem como que não foi devidamente
comprovada a existência do animus associativo. E, subsidiariamente,
demanda a redução da sanção fixada, com o reconhecimento da
atenuante da confissão, a aplicação da causa de redução da pena
prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, o afastamento da majorante
disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, com a consequente
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
além da liberação do veículo apreendido e a concessão da justiça
gratuita.
Igualmente insatisfeito, o corréu
SILVIO, por meio de sua defesa técnica, interpôs recurso de Apelação
(fls. 8811/8819), argumentando, em resumo, pela absolvição pelo delito
do qual está sendo acusado, em razão da ausência de provas robustas o
bastante para fundamentarem o decreto condenatório, bem como a
redução da sanção imposta e a fixação de regime inicial mais brando.
Ainda,
o
corréu
PAULO
CÍCERO, de igual maneira, reclama pela desconstituição da r. sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
8
através de recurso de Apelação (fls. 8820/8836), expondo, em sede de
preliminar, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito almeja, em
resumo, a absolvição pelo delito a ele imputado, o reconhecimento da
atenuante da confissão, a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4o, da lei de Drogas, o afastamento da causa de
aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 e
a concessão do benefício de substituição da pena, bem como a alteração
do regime prisional inicial.
Por fim, os doutos representantes
do Ministério Público, também ofertaram recurso de apelação, por meio
do qual, buscam a fixação de regime inicial fechado para os corréus
DERNIVAL, WASHINGTON, TAVICO, PAULO CÍCERO e
GUSTAVO, afastando-se da detração aplicada a eles (fls. 8671/8685).
Devidamente
contra-arrazoados
os recursos (fls. 8795/9910, 8839/8845, 8859/8865, 8868/8872 e
8882/8915), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento dos recursos defensivos
interpostos e pelo provimento do apelo ministerial (fls. 8928/8933).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
9
réus DERNIVAL, WASHINGTON, SILVIO, TAVICO, PAULO
CÍCERO e GUSTAVO, desde data incerta, mas até o mês de setembro
de 2017, associaram-se, juntamente com diversos outros indivíduos, os
quais são objeto de outras denúncias como se verá adiante, e alguns,
inclusive, não identificados, para o fim de juntos praticarem, de maneira
reiterada, o delito previsto no artigo 33, da lei no 11.343/06.
Relata a exordial que foi instaurado
pela polícia federal da cidade de São José do Rio Preto/SP, o Inquérito
Policial no 316/2015, com o propósito de averiguar a prática do tráfico
de drogas, associação para fins de tráfico e organização criminosa, de
maneira estruturada, com epicentro de atuação na cidade de
Catanduva/SP, porém com alcance em inúmeras regiões, inclusive no
Estado de Mato Grosso do Sul, sendo noticiado que um imóvel rural na
cidade de Catanduva/SP era utilizado para a ocultação de drogas em
barris enterrados, sendo que o imóvel estava sob a posse da pessoa de
Devanildo Marcos Rossi.
Ainda, foi possível a identificação
de que um dos veículos registrados em nome de Devanildo, um
CHEVROLET/Cruze de placas FKT0223, esteve envolvido na
apreensão de, nada menos, que quatrocentos e setenta gramas de
Cannabis sativa L (“maconha”), ocorrida na cidade de Praia Grande/SP.
As informações iniciais, ainda, davam conta que Devanildo, com
assídua frequência, deslocava-se até a cidade de Ponta Porã/MS para
negociar a compra de narcóticos, contando, também, com o auxílio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
10
seu sobrinho Mário Sérgio Gomes.
Diante da complexidade e extensão
desta associação criminosa, foi requerido pela polícia federal junto à
comarca de Catanduva/SP, o monitoramento das comunicações
telefônicas de parte dos membros integrantes desta associação,
identificados neste primeiro momento, o que foi deferido. E,
posteriormente, no curso das investigações, eram solicitadas e deferidas
judicialmente prorrogações dos monitoramentos telefônicos, inclusão e
exclusão de terminais conforme foi se desenvolvendo as análises das
provas colhidas.
Sendo que, no transcurso destas
investigações, foram efetuadas dezenas de flagrantes, resultando na
apreensão de mais de dez toneladas de narcóticos vinculados à
associação criminosa.
Através das devidas diligências
investigativas, concluiu-se que a associação criminosa em análise era
composta por nada menos que, cinco células operativas, todas com
intensa relação entre si e voltadas ao narcotráfico, conectadas através de
uma relação de fornecimento e distribuição de drogas em larga escala.
Como devidamente explicitado abaixo:
a) N
úcleo
denominado
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
11
Catanduva I, encabeçado por
Evandro
Cesar
Ferreira
Rodrigues,
Fábio
Junio
Francisco Steca, Fernando De
Oliveira
Reis
e
Hungles
Roberto Alves, que adquiriam a
droga de fornecedores da cidade
de
Ponta
Porã
(MS)
identificados
apenas
pelos
prenomes Luis e Mário, e
composto
também
pelos
denunciados
Eder
Henrique
Aparecido
Gonçalves,
Eder
Eduardo Ramos, Valdeci Da
Silva
Gonçalves,
Rodrigo
Aparecido Martins, Luis Carlos
Cristianini, Josimar Carvalho e
Ronaldo Velasques;
a) Núcleo Catanduva II, liderado por
Aguinaldo Francisco Roberto, composto também por Márcio Antônio
Bergamasco, Wagner Severo Tessaro, José Carlos Lalucci, Osmar Dias
De Oliveira, Marcos Rogério De Camargo, Jander Miguel Roberto De
Oliveira e Claudinei Gandino;
a) N

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
12
úcleo Catanduva III, composto
por Jean Whester Damiani,
Wander Gustavo de oliveira,
Clóvis Antônio da Silva e
Leandro Pasiani;
a) u
m quarto núcleo, denominado
“Fornecedor I”, integrado por
Thiago
Francisco
Dourado,
Marcos
Valmir
Romeiro,
Richard Wapnjk, Yuri Cezar
Guillermet Liamazales Coca,
Jurandir Romero Da Conceição,
João Gonçalves Porto e Vicente
De Souza Paes; e
a) u
m quinto núcleo, denominado
“Fornecedor
II”,
integrado
pelos
corréus
DERNIVAL,
WASHINGTON
,
SILVIO,
TAVICO, PAULO CÍCERO e
GUSTAVO.
Sendo que através da extensa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
13
minuciosa captação de conversas telefônicas, foi possível apurar o
intenso relacionamento interpessoal para o tráfico de drogas destes
indivíduos, sendo frequentemente captados diálogos em que os mesmos
negociavam, preparavam o transporte, combinavam pagamento ou
alertavam da prisão de outros integrantes da associação.
Eis
que,
para
facilitar
a
compreensão e processamento dos fatos foram impetradas cinco
denúncias diversas, cada qual referente aos integrantes das células
acima elencadas, pelas suas respectivas atribuições criminais.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que o núcleo em análise nestes autos, qual seja, “Fornecedor
II”, composto pelos acusados acima indicados, era responsável pelo
fornecimento em grande escala de drogas e transporte inicial da carga
ilícita, muitas das quais devidamente apreendidas em decorrência de
flagrantes oriundos da operação “Talpa”.
Apurou-se,
durante
as
investigações, que os corréus DERNIVAL, PAULO CÍCERO,
WASHINGTON (filho do também apelante DERNIVAL) e SILVIO
atuavam como fornecedores, ou seja, repassadores de grandes
quantidades no varejo, inclusive em estreito contato com os demais
núcleos existentes. Ao passo que os corréus TAVICO e GUSTAVO
eram responsáveis estáveis pelo essencial transporte das cargas de
drogas e, eventualmente, atuando na condição de “batedores”, ou seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
14
na escolta do produto ilícito como garantia da associação criminosa de
que os narcóticos chegariam ao seu destino, sendo que
WASHINGTON, também atuava, de forma constante, como “batedor”
da droga fornecida por seu genitor.
Informa
a
denúncia
que,
na
primeira quinzena de março de 2016, os corréus SILVIO e PAULO
CÍCERO entabularam negociações para fornecimento de drogas aos
denunciados Aguinaldo Francisco e Márcio Bergamasco, integrantes da
célula “Catanduva II”, encontrando-se pessoalmente no Mato Grosso do
Sul. Já na segunda quinzena de março de 2016, em pleno
funcionamento da estrutura da associação criminosa, o corréu
DERNIVAL negocia carga de drogas a ser entregue no ABC, região da
grande São Paulo, com intermediação de seu filho, o corréu
WASHINGTON.
Já no período da primeira quinzena
do mês de abril de 2016, houve intensa movimentação da célula em
análise, tendo os corréus DERNIVAL, PAULO CÍCERO e SILVIO
mantido múltiplos contatos, inclusive mediante encontro pessoal,
tratando de negociação para fornecimento de grande quantidade de
“maconha”.
Ainda, na primeira quinzena do
mês de maio de 2016, os corréus PAULO CÍCERO e SILVO continuam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
15
a negociar o fornecimento de drogas aos denunciados Aguinaldo e
Evandro César (célula Catanduva I), demonstrando a interligação entre
as células da associação criminosa. A negociação é finalizada, tendo o
denunciado Aguinaldo fornecido um automóvel como garantia para
terceira pessoa, conseguindo levantar o dinheiro necessário para o
pagamento dos corréus PAULO CÍCERO e SILVIO. Sendo que, o
dinheiro para compra das drogas inicialmente é depositado na conta da
empresa do denunciado Evandro, sendo repassado, posteriormente, para
uma conta indicada pelo réu PAULO CÍCERO, que confirma o
recebimento junto ao denunciado SILVIO, no valor de R$ 33.000,00
(trinta e três mil reais).
Ao passo que na segunda quinzena
do mês de maio de 2016, o corréu SILVIO realiza diversas tratativas
sobre o tráfico de drogas, em especial com o seu irmão, o corréu
TAVICO.
Já, no período correspondente a
23/05/2016 e 06/06/2016, os corréus PAULO CÍCERO e SILVIO
prosseguem com negociações para fornecimento de drogas aos
denunciados de outras células criminosas, em especial Aguinaldo
Francisco e Wagner Severo Tessaro, estabelecendo-se que a carga
partiria de Amambaí/MS para ser entregue na região de Catanduva/SP,
oportunidade em que o corréu PAULO CÍCERO indica a conta de sua
irmã, Lenilda Gomez da Cruza, para que os compradores efetuem o
pagamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
16
Prosseguindo na atuação criminosa,
em junho de 2016, os corréus SILVIO e PAULO CÍCERO se reúnem
com os denunciados Wagner Tessaro e Aguinaldo (denunciados em
outra célula), para estabelecerem o fornecimento de drogas.
Concomitantemente, o corréu TAVICO estabelece contato com o corréu
GUSTAVO, para o transporte de grande quantidade de drogas em
benefício da associação criminosa. Porém, tal transporte foi frustrado
ante a eficiente ação policial que resultou na apreensão de 1.192 quilos
de “maconha”, no dia 15/06/2016, revés que fez movimentar
intensamente os integrantes da organização criminosa. Sendo que, no
mesmo período os corréus estabelecem contatos entre si, inclusive com
encontros pessoais, para tratar do fornecimento de drogas.
Ao ser informado desta apreensão,
o denunciado Aguinaldo entra em contato com o corréu PAULO
CÍCERO, cobrando valores já entregues para a droga a ser fornecida
por SILVIO e, para apaziguá-lo, o corréu PAULO CÍCERO oferece o
fornecimento de 200 kg de “maconha”. Já o corréu SILVIO se
compromete a devolver parte do valor pago por Aguinaldo para
fornecimento da droga que acabou por não ser entregue em razão da
apreensão policial.
Visando
regularizar
o
fornecimento, em outubro de 2016, os corréus DERNIVAL e PAULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
17
CÍCERO acordam em fornecer mais “maconha” para os denunciados
Aguinaldo e José Carlos Latuce. Sendo que, buscando evitar outra ação
policial, o transporte desta droga conta com os denunciados
DERNIVAL e WASHINGTON como “batedores” da carga. Contudo,
em razão do monitoramento oriundo dessa operação, a Polícia Federal
conseguiu interceptar o automóvel utilizado para o transporte da carga,
no dia 18/10/2016, porém, os batedores, dentre eles os referidos
corréus, conseguiram fugir conduzindo um automóvel GM/Celta.
Em virtude do não fornecimento
destas cargas pagas, o denunciado Aguinaldo chega a falar que iria
colocar os fornecedores “no prazo”, sendo posteriormente acertado que
receberia 10% (dez por cento) de juros ao mês (isso em abril de 2017).
Ademais, entre os dias de 18 e 21
de novembro de 2016, o corréu WASHINGTON e seu cunhado Mailon
Vicente Marin mantêm contatos telefônicos e acordam transação
envolvendo a compra de “maconha” por Mailon, estabelecendo que este
irá com outros indivíduos buscar pessoalmente a droga em 22/11/2016
em local combinado, sendo que WASHINGTON não comparece
pessoalmente, mas envia os narcóticos através de terceiros. Cientes
desta transação, as autoridades conseguiram deter as pessoas de Mailon
Vicente Marin, Aliçon Junior da Silva, Ademir Junior Salustiano da
Silva e Welhington Goes Ferreira, apreendidos um veículo Gol e uma
moto Honda/CG, bem como 897 gramas de maconha e 198 gramas de
cocaína.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
18
Primeiramente, observe-se que as
prejudiciais alegadas pela combativa defesa dos corréus DERNIVAL e
WASHINGTON não se fazem presentes no caso dos autos. Senão
vejamos.
Ao reverso do aventado pela
defesa, a r. sentença não se mostra maculada de qualquer forma, mas
está devidamente fundamentada e, assim, preenche os requisitos legais e
apresenta todos os elementos que formaram a convicção do M.M.
Magistrado a quo, o qual expôs e justificou corretamente os motivos
que levaram ao seu convencimento pela procedência da ação penal,
bem como a dosimetria da pena. Não havendo, assim, qualquer vício a
ser reconhecido, nem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
A decisão atende a todos os
requisitos legais e não contém qualquer falha ou erro capaz de acarretar
em sua nulidade. Pelo contrário, a decisão atacada revela-se advinda de
um trabalho completo e bem desenvolvido, onde o sentenciante
justificou plenamente, a decisão tomada.
Depreende-se
da
leitura
do
decreto condenatório, que o Douto Magistrado sentenciante fez análise
minudente de toda a prova amealhada aos autos, concluindo pela
condenação dos corréus na forma acima indicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
19
Dessa forma, não socorre a ilação
de que o decisum assentou a razão de decidir em provas apartadas dos
autos.
É certo ainda que o eventual
inconformismo com o resultado de mérito, em especial o montante de
pena aplicado, não significa ausência de fundamento, ou não
observância dos ditames legais.
Ainda,
inexistem
nos
autos
quaisquer nulidades relacionadas ao procedimento de escuta telefônica,
pois no caso em tela o monitoramento foi deferido judicialmente, já que
havia indícios razoáveis de participação de determinadas pessoas em
associação criminosa.
Em primeiro lugar, as interceptações foram devidamente autorizadas por decisão
fundamentada do juízo, não havendo qualquer nulidade neste fato,
tendo em vista que a r. decisão inicial justificou satisfatoriamente a
necessidade da decretação da medida.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS - CRIMES DOS ARTIGOS
288, 'CAPUT; 333, 'CAPUT', e 155, § 4o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL - PROVA -
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - POSSIBILIDADE - Alegação de "denúncia anônima",
quando, na realidade, a 'notitia criminis' foi levada à Polícia por pessoas conhecidas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
20
idôneas, cuja identidade foi preservada. Hipótese que difere da informação anônima ou
apócrifa, a qual não permite identificar sua origem. Circunstância que, de qualquer modo, é
irrelevante para o desencadear da investigação preliminar dos fatos ilícitos reportados às
autoridades policiais, do Ministério Público ou do Poder Judiciário. ? Dever de ofício de
apurar a notícia de crime em tese - ILEGALIDADE-INEXISTÊNCIA - Mesmo a informação
anônima ou apócrifa não torna ilícita a investigação por meio da interceptação telefônica ou
da quebra do sigilo bancário - Interpretação e alcance do princípio da vedação do
anonimato que não afasta a prerrogativa do cidadão de contribuir com as autoridades
públicas na repressão da criminalidade - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
admitindo a instauração de procedimentos investigatórios a partir de informes anônimos -
Medida que contou com fundamentação idônea - INTERCEPTAÇÃOTELEFÔNICA -
PRORROGAÇÃO DO PRAZO - ILEGALIDADE -INEXISTÊNCIA - Providência autorizada
judicialmente e que está prevista na legislação especial respectiva -Desnecessidade de se
repetir, em cada decisão que concede a prorrogação, os fundamentos iniciais que
autorizaram a medida - Precedentes do STF e do STJ - ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGA (HC 0584559-81.2010.8.26.0000 Rel. Amado de Faria, j. 31/03/2011).
Conclui-se, assim, que no caso
em tela, o pedido de interceptação telefônica obedeceu aos
requisitos contidos no artigo 5o, inciso XII, da Constituição
Federal, e na Lei n° 9.296/1996, tendo em vista que foi utilizado
para instruir investigação criminal e foi requerido por autoridade
legítima.
Assim, realmente não haveria como, no
caso dos autos, ignorar informações de tamanha gravidade a ponto de
permitir que os delitos por ela noticiados viessem a se consumar,
colocando em risco a sociedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
21
Ora,
dada
a
gravidade
e
clandestinidade do delito investigado, as provas não poderiam
ser obtidas por outros meios sem prejudicar o andamento da
investigação criminal. Nestes casos, não se pode defender que o
direito à intimidade é de caráter absoluto, pois tal entendimento
daria azo ao aumento da criminalidade e possibilitaria a prática e
continuidade de delitos, colocando em risco toda comunidade,
apenas para favorecer direito individual.
Também não procede a alegação
defensiva de nulidade ante o lapso transcorrido entre o momento da
constatação
do
envolvimento
dos
corréus
DERNIVAL
e
WASHINGTON no narcotráfico e a representação do parquet pela
prisão dos mesmos.
O início das diligências se deu para
apurar denúncias anteriores sobre tráfico de drogas praticado por
diversos indivíduos no interior de São Paulo, assim, iniciou-se profunda
e complexa ação policial com inúmeras e diversas diligências que
serviram para confirmar o envolvimento dos denunciados e demais
comparsas no narcotráfico.
Sendo certo que é comum os
policiais obterem mais informações sobre a maneira do tráfico e os
envolvidos, para que consigam efetuar a prisão dos traficantes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
22
maneira correta, sem envolverem inocentes.
Assim, com o andamento da
investigação, foi-se descobrindo outras pessoas envolvidas com a
associação, o que ocasionou no deferimento judicial das demais
interceptações, nada havendo de ilegal em tal conduta.
Note-se, ainda, que os demais
pedidos ofertados como preliminares pela combativa defesa dos corréus
DERNIVAL e WASHINGTON confundem-se com a matéria de mérito,
e por isso serão analisadas com o mesmo.
Destarte, não há qualquer nulidade
a ser declarada no presente processo.
Observe-se, de início, também, que
no que diz respeito ao pedido para recorrer em liberdade formulado pela
defesa do corréu PAULO CÍCERO e de liberação dos veículos
apreendidos, pleiteada pelos corréus DERNIVAL e WASHINGTON,
estes deverão ser apreciados ao final deste voto, por uma questão lógica.
No
mérito,
a
absolvição
de
qualquer dos corréus é inatendível, tendo em vista que as provas
corroboram os fatos expostos na denúncia.
A materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada nos autos, através da extensa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
23
investigação criminal efetuada pelo Grupo de Atuação Especial de
Combate ao crime Organizado GAECO Núcleo de São José do Rio
Preto/SP, além da minuciosa transcrição de incontáveis contatos
telefônicos efetuados entre os membros da associação, devidamente
juntados, e pela prova oral colhida nestes autos.
Também é certa a autoria do delito.
Em
depoimentos
harmônicos,
coerentes e verossímeis, os agentes da lei responsáveis pelas diligências
ratificaram a versão acusatória. Senão vejamos.
O delegado da Polícia Federal,
Gustavo de Andrade Carvalho Gomes, em juízo, descreveu,
detalhadamente, a investigação que culminou com a prisão dos
acusados. Afirmou que houve uma operação de combate ao tráfico de
drogas, que teve início em agosto de 2015 e foi deflagrada em setembro
de 2017, identificando mais de trinta crimes e apreendendo mais de 10
toneladas de entorpecentes, bem como prendendo mais de 98 pessoas.
Disse que o grupo criminoso era dividido em núcleos e que, em
decorrência das interceptações telefônicas, chegou-se ao núcleo dos
fornecedores de maconha e dos recebedores desta. Em relação ao
núcleo composto por WASHINGTON, DERNIVAL, SILVIO,
TAVICO, GUSTAVO e PAULO CÍCERO, afirmou que foi possível
verificar a divisão de tarefas entre eles, bem como a dedicação quase
que exclusiva ao tráfico de drogas. Contou que, no início das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
24
investigações, identificaram, a partir do monitoramento do telefone de
Aguinaldo - réu noutro processo, mas em decorrência destas
investigações-, negociações de drogas com PAULO CÍCERO, que é do
Mato Grosso do Sul, o qual, por sua vez, mantinha contato com
DERNIVAL, o “Casão”, e SILVIO. Informou que o desenrolar das
investigações evidenciou que WASHINGTON, filho do DERNIVAL,
era parceiro de seu genitor no tráfico, e que SILVIO, irmão de
TAVICO, também era parceiro deste na promoção da traficância, assim
como estes últimos também contavam com os esforços permanentes de
GUSTAVO na atividade ilícita. Assegurou que não há dúvida quanto à
identificação dos réus e explicou que havia outras pessoas neste núcleo,
as quais não foram identificadas, ou foram denunciadas em outro
núcleo. Descreveu que DERNIVAL apareceu nas investigações a partir
de uma negociação de drogas que estava sendo feita entre Aguinaldo,
acusado noutro processo, e PAULO CÍCERO, que se desentenderam;
WASHINGTON também apareceu por diversas vezes. Detalhou que a
prisão de Samir tem ligação direta com os fatos apurados nestes autos,
uma vez que o narcótico apreendido com ele fora fornecido por
SILVIO, sendo que o irmão dele, TAVICO, ficou responsável pela
logística do transporte da droga. Informou, ainda, que GUSTAVO
também fez o “meio-campo” no tráfico do entorpecente e que este foi
monitorado no momento da prisão de Samir. Declarou, ainda, que
SILVIO, conhecido traficante naquela região e que está foragido,
contava com o auxílio de TAVICO e de GUSTAVO. Questionado,
esclareceu que não há nenhum elemento que leve a crer que o TAVICO
tenha sido induzido, forçado ou que esteja respondendo a esta ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
25
criminal pelo simples fato de ser irmão do SILVIO. Por fim, ressaltou
que não houve captação ambiental de áudio e explicou que o que pode
ter havido é uma referência daquilo que se chama captação “em off”,
que é a captação de uma conversa paralela à conversação mantida no
telefone interceptado (mídia digital).
Os policiais militares Eduardo
Garcia da Costa Marques e Marcos Antonio Silva, ouvidos por meio de
carta precatória (fls. 7789), declararam que abordaram o veículo
conduzido por Samir e apreenderam cerca de 1.200 quilos de maconha.
Informaram que as características físicas dos contratantes foram
passadas por Samir, que disse ter recebido R$5.000,00 pelo transporte
do entorpecente. Detalharam, ainda, que não têm como afirmar se havia
algum “batedor” do transporte abordado.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa aos réus. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
26
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
27
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar
os acusados.
Também não parece plausível que
o ilustre Delegado e os demais membros da venerável organização se
dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para
incriminar os réus gratuitamente.
Conclui-se que não há porque
duvidar da narrativa dos policiais, pois, inexistem nos autos elementos
que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade deste agente da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
28
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocentes.
As testemunhas da defesa, David
Rogério da Silva, Elizangela Pires dos Santos, Cátia Andrade Lopes,
Hugo de Oliveira Melo, Acácio Zancanero Vicente, Jaqueline Soares de
Oliveira e Bruno Cruz Oliveira, nada sabem sobre os fatos e apenas
indicaram o bom comportamento dos réus.
Ao passo que os corréus, ao serem
ouvidos em juízo, negaram qualquer envolvimento na associação
criminosa.
Destaca-se que acusado SILVIO
não foi ouvido na Delegacia de Polícia e, posteriormente, foi declarado
ausente (fls. 7876), uma vez que não compareceu à audiência e mudou
de residência sem comunicar seu novo endereço ao Juízo, restando
foragido. O que demonstra a seu completo descaso com o deslinde do
processo.
Em solo policial, DERNIVAL e
WASHINGTON permaneceram em silêncio, atitude que, embora
escudada em garantia constitucional, é estranha a pessoas acusadas de
grave crime, como o dos autos (fls. 749/750 e 769/770). Pelo contrário,
aquele que é injustamente incriminado procura demonstrar à exaustão
sua inocência, o que, porém, não ocorreu no presente caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
29
Tal
entendimento
encontra
respaldo na doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no
testemunho dos policiais; o primeiro
indício que se elevou dos autos,
poderoso a abafar os protestos de
inocência do réu, foi o silêncio a que se
restituiu, na fase do inquérito (fl. 7).
Como nada respondesse à autoridade
policial a respeito da grave imputação
de que era arguido, nisso mesmo deu a
conhecer sua culpa. É que ninguém
deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da
gravidade da que ao réu desfechou o
órgão do Ministério Público. Segundo
aquilo do jurisconsulto Paulo, no
Digesto (50, 17, 142): Quem cala não
confessa, mas também não nega (“Qui
tacet non utique fatetur, sed tamen
verum est non negare”). Ainda: “Muito
embora o silêncio do interrogando seja
uma faculdade procedimental, é difícil
acreditar que alguém, preso e acusado
de delito grave, mantenha-se calado só
para fazer uso de uma prerrogativa
constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36,
p. 325: rel. José Habice). (TJSP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
30
Apelação Criminal no 993.05.001105-4,
São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j.
25.6.2009).
Em juízo, negaram a prática do
delito.
DERNIVAL
descreveu
que
trabalha com móveis rústicos e alvenaria, não estando envolvido com as
condutas descritas na exordial. Disse que WASHINGTON é seu filho e
que conhece PAULO CÍCERO, pois reside na sua cidade, indicando
que matinha pouco contato telefônico com este acusado, bem como
Paulo Rogério, indivíduo detido com grande quantidade de
entorpecentes. Alegou que os policiais fizeram interpretações desviadas
da realidade, considerando que as conversas entre o interrogando e
Paulo Rogério eram feitas mediantes códigos, exemplificando que
“lenhador” era somente uma pessoa que retirava a madeira, não tendo
nenhuma relação com narcóticos. Questionado, afirmou que não se
recorda dos números de telefone que possuía na ocasião e que os
trocava muito, pois “ia perdendo”, indicando que a comunicação com
os clientes era mantida, vez que estes eram “conhecidos” da cidade, que
é pequena. Afirmou que nenhum dos outros réus trabalhou em sua
empresa, a não ser seu filho (mídia digital).
Por sua vez, WASHINGTON
alegou que conhece, apenas, seu genitor e PAULO CÍCERO entre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
31
acusados, descrevendo que nunca manteve contato telefônico com este
último, que é construtor na cidade que residem. Negou qualquer
envolvimento com a apreensão de grande quantidade de droga e disse
que seu pai e ele estão sendo processados, porque, na época, houve a
morte de Luiz Henrique, da qual foi acusado indevidamente. Disse que
nunca esteve na cidade de Catanduva e que não exerceu a função de
“batedor” do entorpecente encontrado, indicando que apenas uma linha
de telefone sua foi grampeada (67 98116-9778). Contou, ainda, que na
ocasião dos fatos, utilizava um veículo Gol, o qual pertencia à sua
genitora, e, por fim, informou que “Xuxa Lanches” é um comércio na
cidade que mora e que, apesar de buscar comida no local, não marcava
encontros ali (mídia digital).
Na fase extrajudicial, o apelado
TAVICO negou a imputação e informou que trabalha com a produção e
venda de móveis planejados na empresa “Planejados Borges”, local em
que seu irmão, ora acusado SILVIO, também trabalhou por algum
período. Disse que conhece GUSTAVO, uma vez que ele exerceu
atividade laborativa na empresa por dois anos, mas não conhece
PAULO CÍCERO, Aguinaldo e Wagner. Disse que não tem qualquer
envolvimento com apreensão de 1.192 quilos de maconha com Samir
Rolin Amira, em 16/06/2016, na cidade Caarapó/MS, não sabendo dizer
se seu irmão ou GUSTAVO forneceram tal entorpecente ou se
Aguinaldo ou Wagner o receberiam. Quanto aos áudios de índices
48608117, 48608594 e 48616233, datados de 15/06/2016 e
estabelecidos com o interlocutor do número 67 99609-7144, afirmou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
32
que não se lembra de quem estava falando e ter relação com o crime
que levou à prisão de Samir, negando, ainda, que os diálogos mantidos
com GUSTAVO em 15/06/2016 (índices 48614595, 48614956 e
48615221) tinha relação com a empreitada criminosa de Samir e
acredita que se tratavam de empréstimo de uma caminhonete, e que as
conversas de índice 48629546 com GUSTAVO não tinham ligação com
narcóticos, devendo ser sobre o pagamento a algum cliente. Por fim,
negou que o diálogo entre GUSTAVO e Samir, em 07/07/2016 (índice
49090699), estando este último preso na ocasião, na qual há a cobrança
de dinheiro do “menino lá”, seja em referência à sua pessoa (fls.
760/761). Sob o crivo do contraditório, voltou a negar o delito e repetiu
que conhece apenas GUSTAVO e SILVIO. Alegou que não sabe o
porquê esta sendo acusado, informando que desconhece a cidade de
Catanduva ou mesmo qualquer morador dali. Sobre o índice 48605030,
em que o telefone 67 9664-7936 conversou com o telefone 67 99829-
9733, reconhece o primeiro como sendo o que utilizava em sua empresa
e disse que, naquela conversa, a expressão “vou tirar tudo daqui, vou
largar tudo na estrada”, acredita que tenha relação com a retirada de um
gado pertencente a seu pai, de uma área para outra. Negou que tenha
dito que “aquilo ia moiá”. Sobre o outro áudio em que há conversação
entre seu número e 67 99639-1926, disse que a expressão “tô fritando
uma linguiça, venha comer”, foi travada com outro irmão seu, que não o
SILVIO, pois o havia convidado para comer. Ainda, em outra conversa
com GUSTAVO, falaram sobre a entrega de parte dos móveis que
fabricavam, o que era de responsabilidade deste, havendo, naquele
contexto, a necessidade de se pegar a chave da empresa (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
33
PAULO CÍCERO, na polícia,
negou o delito de associação ao tráfico e disse que conhece
DERNIVAL, SILVIO e Aguinaldo, desconhecendo Wagner, TAVICO,
GUSTAVO e Samir, bem como o fato deste criminoso ter sido detido
em poder de 1.192 quilos de maconha. Afirmou que SILVIO e
Aguinaldo estiveram em sua casa por volta de duas vezes, para tratar
sobre assuntos diversos, mas não relacionados à droga, assegurando que
o áudio de índice 48891215 tem relação com essas reuniões.
Rememorou-se de ter encontrado SILVIO no dia 18/06/2016, para tratar
da devolução de dinheiro que estava com este e que havia sido entregue
anteriormente por Aguinaldo, indicando que a pessoa mencionada na
conversa de 20/06/2016 (índice no 48740942) entre ele e Aguinaldo -
“sábado estava com ele” - era o SILVIO e as expressões “que já perdeu
uma” e “mais vai e essa semana está encostando aí” era sobre o
fornecimento de maconha, mas não aquela apreendida com Samir,
assim como que o áudio 48458958 refere-se a uma discussão entre o
interrogando e SILVIO por conta de R$30.000,00 entregues por
Aguinaldo como forma de pagamento pelo entorpecente fornecido pelo
primeiro. Explicou, ainda, que havia uma dívida com Aguinaldo por
conta de insumos agrícolas, no valor de R$60.000,00, por conta de o
pagamento ter sido realizado em forma de cheques falsificados, de
modo que, então, queria receber o dinheiro devido por este por meio da
venda de drogas ocorrida entre SILVIO e Aguinaldo, tendo, inclusive,
contatado DERNIVAL para que o ajudasse na recuperação da quantia,
mas este, “ao que tudo indica, não prestou o auxílio solicitado” (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
34
754/755). Em solo judicial, no entanto, voltou a negar o envolvimento
no delito e alterou sua narrativa. Disse que mantinha contato com
Aguinaldo porque este precisava de um imóvel e, como é corretor,
estava tentando encontrar um local para ele. Alegou que os áudios que
lhe foram exibidos na Delegacia não se tratam de drogas, mas somente
de insumos agrícolas, indicando que pediu ajuda a DERNIVAL para
intermediar na negociação dos insumos e tentar receber os valores
devidos por Aguinaldo. Questionado, assegurou que em nenhuma
ocasião falou sobre entorpecentes na polícia, indicando que o delegado
“entendeu mal” (mídia digital).
Por
fim,
GUSTAVO,
na
Delegacia, negou qualquer participação na atividade criminosa e disse
que conhece SILVIO e TAVICO, mas desconhece PAULO CÍCERO e
Samir, assegurando que não tem nenhum envolvimento com a droga
apreendida com este na cidade de Caaparó/MS, não se recordando se
atuou como “batedor” nem sobre ter conversado com pessoas diversas
sobre a prisão de Samir. Questionado sobre os áudios interceptados,
afirmou não se lembrar de nada, não sabendo com quem conversava ou
o assunto tratado, mantendo-se silente quanto ao índice no 49090699, no
qual Samir manda o interrogando dar “o recado para os menino lá”,
sendo-lhe perguntado se estes seriam TAVICO e SILVIO (fls.
743/745). Sob o crivo do contraditório, voltou a negar a prática do
delito e assegurou que não mentiu em sede policial, indicando que não
lhe foi dada a oportunidade de leitura de seu depoimento. Alterou a
narrativa quanto a Samir, dizendo que o conhece e que manteve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
35
conversas com ele sobre cestas básicas, uma vez que seu irmão pediu
assistência a ele. Explicou que, após a prisão de Samir, teve contato
com ele, mas não se recorda o que ele quis dizer com “foi mesmo e
rodou já” e “foi no vizinho aqui”. Não se lembrou de ter sido um dos
interlocutores da ligação de índice 48614956, mantida com TAVICO,
onde foi perguntado onde ele estava e de ter respondido para “ir pegar
logo” e “levar ele na padaria Big Pão” (mídia digital).
No entanto, tais negativas não
convencem, pois, além de não terem sido comprovadas, restaram
completamente dissociadas dos demais elementos de convicção
colhidos.
As narrativas dos policiais e,
principalmente, do Delegado demonstram o modo pelo qual ocorreram
as investigações e como chegaram aos réus. Ademais, como dito, não há
nos autos indício que indique que os agentes da lei inventariam tamanha
investigação apenas para incriminar pessoas inocentes.
Ademais, nota-se que os próprios
acusados apresentaram contradições em suas versões, pois, ao ser
ouvido na Delegacia, PAULO indicou que tratou com Aguinaldo sobre
maconha, indicando, que SILVIO vendeu certa quantia desta droga por
R$30.000,00 para Aguinaldo, sendo que em juízo, disse que, na
verdade, não mencionou nenhuma droga na polícia, alegando que o
Delegado se confundiu. Além disso, GUSTAVO, inicialmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
36
informou que desconhecia Samir, nada sabendo sobre a apreensão de
drogas com este, e, depois, disse que mantinha contato com Samir por
conta de cestas básicas, inclusive conversando com ele depois da prisão
deste.
Ora,
tais
divergências
demonstram a fragilidade das narrativas dos acusados e apontam a real
intenção dos réus de ocultar o verdadeiro desenrolar dos fatos e seus
envolvimentos na associação criminosa.
Assim,
isoladas
as
versões
exculpatórias e demonstrada a fragilidades delas, a prova dos autos é
suficiente para manter a condenação dos acusados.
Frise-se,
ainda,
que
ficou
suficientemente demonstrado o conluio entre os corréus, com
estabilidade na prática da narcotraficância. Restando provada assim, a
atuação deles na associação e no comércio ilícito de entorpecentes.
De pronto, ressalta-se que para a
ocorrência do delito de associação para o tráfico não é, de forma
alguma, imprescindível a apreensão de drogas em posse direta dos
acusados.
Este é o entendimento adotado
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
37
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO
CABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NULIDADE DO
FLAGRANTE.
SUPERVENIÊNCIA
DA
PREVENTIVA.
EVENTUAL
IRREGULARIDADE SUPERADA. ENCARCERAMENTO FUNDADO NO ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACAUTELAMENTO DA ORDEM
PÚBLICA. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,
INCLUSIVE
ADOLESCENTES,
COM
APREENSÃO
DE
EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DE DROGAS.
CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA
MEDIDA.
VIA
INADEQUADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS. INADEQUAÇÃO
E
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COAÇÃO
ILEGAL.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...)5. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do
paciente não afasta a prática do delito ou sua flagrância, eis que demonstrada sua
ligação com os corréus e adolescentes, além de sua relação com os demais alvos da
busca e apreensão. (...) (STJ. HC 441712/SP. Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
Turma. D.J. 21/02/2019. DJr 12/03/2019).
“Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas ou mesmo do delito de organização criminosa
voltada para o narcotráfico é irrelevante o fato de o réu estar ou não na posse
direta da droga, notadamente se a prova dos autos evidenciar que a substância
entorpecente apreendida seria para fins de difusão ilícita. Mostra-se suficiente,
pois, que o agente haja concorrido, de alguma forma, para a prática do delito, tal
como, em princípio, se deu na hipótese dos autos”(STJ. RHC 93498/SC. Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. D.J. 08/05/2018. DJe. 21/05/2018).
Através
das
interceptações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
38
telefônicas juntadas aos autos é possível constatar que os corréus
atuavam como membros ativos em enorme associação criminosa,
restando inclusive, incumbidos de adquirir, transportar, armazenar e
vender drogas.
Sendo que, analisando-se todo o
conjunto probatório colhido nos autos, conclui-se que os corréus
PAULO CÍCERO, DERNIVAL, WASHINGTON e SILVIO atuavam
como fornecedores, mantendo contato direto com os integrantes da
outras células criminosas, acertando a venda de narcóticos, discutindo
preço e quantidade dos mesmos, bem como combinando a entrega
destes.
Já os recorrentes TAVICO e
GUSTAVO, eram os responsáveis pelo efetivo transporte dos narcóticos
até o destino final, sendo que, também, atuavam como “batedores”, ou
seja, na escolta do produto ilícito, função esta que também era exercida
de maneira esporádica pelo corréu WASHINGTON.
As
interceptações
telefônicas
demonstram com segurança o envolvimento de todos os acusados e a
organização que mantinham para o fim de comercializar entorpecentes.
Vejamos.
SILVIO
e
PAULO CÍCERO
mantêm
diversos
contatos
telefônicos,
combinando
encontros,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
39
juntamente com demais integrantes da associação, além de debaterem o
valor da droga a ser adquirida: “Paulinho diz que ajeita 5 mil p/ levai hoje
ainda, para Silvio, porque o que está com o dinheiro vai chegar amanhã, ele
(comprador) tem X5, fusion e tudo o mais, o que Silvio trazer ele mata no peito, mas
o valor que Silvio passou é muito alto, 300,00, mas o que Silvio trazer, 300, 400,
500, ele mata no peito. Silvio fala que o trem é de qualidade. Paulinho diz que sabe,
o preço da primeira que Silvio falou é 150,00 e da outra é 250,00 e ainda para
Silvio pagar a comissão. Silvio fala que não dá. Paulinho diz que Silvio falou que
entregava a 150,00 "aqui". Silvio diz que falou isso para Paulinho ganhar 30,00.
Paulinho reclama que está sem dinheiro e que Silvio vai receber "aqui". Silvio diz
que essa semana vai dar um pulo aí para conversarem. Paulinho diz que o cara não
é daqui, é para Silvio falar, que Paulinho já solta ele, que a outra (ruim) não serve
para ele. Silvio diz que a especial não faz por menos de 300...Discutem s/ o preço
da maconha.... Silvio diz para deixar quieto essa de hoje. Paulinho diz que hoje não
dá, só ia levar o dinheiro para Silvio, caso ele precisasse. Silvio diz que não adianta
os "5 cruzeiro" (mil), mas vai dar uma calculada e ver o que pode mexer (no preço).
Paulinho pergunta se então pode soltar o cara aqui. Silvio diz que p/ hoje não tem
como fazer nada. Paulinho diz que não é para hoje, que foi Silvio que falou que era
para hoje. Silvio diz que faz um pacote fechado para ele "um" (1 tonelada) da
simples, na outra não mexe em preço, não tem como, na simples fecha com ele
"uma.. uma T". Paulinho pergunta se tem data. Silvio diz que "mil", para semana
que vem e não precisa adiantar nada, que quando Silvio chega aí (c/ a droga) ele
(comprador) acerta aí. Paulinho vai falar com ele aqui.” (índice 47047911).

Ademais, pelas degravações ficou
demonstrado que os corréus PAULO CÍCERO e SILVIO combinaram a
venda de elevada quantia de drogas a Aguinaldo, objeto de denúncia
diversa, tendo o mesmo depositado a quantia correspondente na conta
da empresa do denunciado Evandro, sendo repassado, posteriormente,
para uma conta indicada pelo corréu PAULO CÍCERO, que confirmou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
40
o recebimento junto a SILVIO, no valor de R$33.000,00: “Paulinho
pergunta se colocaram 33 (33 mil reais) Aguinaldo responde que ficou sabendo
agora que colocaram na conta mas esta estava devedora em 2 (2 mil reais). Diz
ainda que esperou o "menino" ligar pra avisar sobre esta situação. Paulinho diz
que entende e desliga.” (Índice 47787850).
Ainda,
durante
inúmeras
conversas entre os integrantes da associação, salta aos olhos o diálogo
em que TAVICO e GUSTAVO acertam o transporte dos narcóticos
(índices: 48605030, 48606071, 48608217, 48605030, 48606071,
48608217, 48608594, 48611619, 48613803, 48613963, 48614595,
48614956, 48615221, 48615348, 48615530, 48616233 e 48616570).
Através das conversas verifica-se
que o corréu GUSTAVO, ainda, entrou em contato com Samir Rolin
Amira, o qual foi detido em flagrante durante o transporte das drogas
para associação, a fim de garantir que o mesmo não delatasse os
comparsas em troca de dinheiro e ajuda (Índice: 49013355).
Ao passo que em conversas
travadas em meados de outubro de 2016, observa-se claramente a
articulação dos corréus, em especial DERNIVAL e WASHINGTON no
transporte de drogas (Índice: 50826208, 50809957, 50812692,
50815221, 50815356, 50816745, 50817887, 50818002, 50819243,
50819408, 50819575, 50819619 e 50819723).
Eis que se está diante de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
41
produção organizada, e nada amadora, em que os réus mediante
coordenação prévia, acertando todos os detalhes de logística trataram,
de forma bem sucedida, de aquisição, transporte entre Estados,
armazenamento e venda de drogas, estando responsáveis pela aquisição,
guarda, venda e transporte dos mesmos. Demonstrando assim
experiência no comércio ilícito.
Também
observa-se
nas
conversas travadas entre o corréu WASHINGTON e seu cunhado
Mailon Vicente Marin, que o primeiro procedeu com a venda de drogas
ao segundo, que acabou detido em poder destes narcóticos (Índice:
51137934, 51159865, 51160934 e 51162167).
Não
obstante,
o
corréu
WASHINGTON, também fornecia drogas para terceiros como se
observa dos diálogos apurados: “HNI pergunta onde RAMBINHO esta.
RAMBINHO diz que esta em casa. HNI pergunta onde é a casa de RAMBINHO.
RAMBINHO diz que é do lado do expresso maringa perto do cemitério. HNI pede
para RAMBINHO separar uma de 50. RAMBINHO diz beleza. HNI diz que esta
passando ai. RAMBINHO diz que é para HNI descer passar a primeira rua que é do
lado da UMS na segunda vira a esquerda no negócio de calha.” (Índice:
48073535).
Concluiu, assim, corretamente, o
M.M. Magistrado a quo na r. sentença que os apelantes aparecem como
interlocutores nas conversas interceptadas, bem como são mencionados
em diálogos que tratam sobre a comercialização de entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
42
Sendo claro que, durante suas conversas, os corréus, por óbvio, não
declaram expressamente o nome das drogas comercializadas ou o real
montante de dinheiro transacionado, mas valem-se de gírias e
expressões próprias, justamente a fim de ludibriar a ação policial.
Ainda, ressalte-se que, como bem
indicado nos autos, durante as ações investigativas, em razão das
conversas telefônicas interceptadas entre os membros desta associação
criminosa, foi possível a apreensão de, nada menos que, dez toneladas
de drogas e de cerca de 100 pessoas. Dessa forma, parece pouco crível
que amadores e iniciantes no tráfico estivessem em posse de tamanha
quantidade de entorpecentes e envolvidos em gigante organização
criminosa.
Comprovando,
assim,
a
estabilidade e permanência de sua ligação em organização criminosa,
necessária à tipificação do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.
A associação, pelo que se apurou,
era marcada pela estabilidade. Não houve cooperação isolada ou
truncada pelo tempo. É conveniente destacar que a sociedade criminosa
da qual os réus faziam parte restara caracterizada, com todos os seus
contornos. Consumava-se e se estendia no tempo.
Restando
dessa
forma
devidamente comprovado o animus associativo dos acusados de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
43
estável e duradoura com a finalidade de promover a referida atividade.
Claro, portanto, que havia entre
os corréus nítida associação, com vínculo subjetivo duradoruro para o
tráfico interestadual de drogas, restando amplamente comprovado que a
associação criminosa, em questão, “Fornecedores II”, atuava como
fornecedores, intermediários, responsáveis pela logística de transporte e
pelo contato no varejo, sendo o posicionamento dos integrantes bem
delineado e o método padronizado, além do destino ser certo, existindo
íntimo e intenso relacionamento com outras células criminosas.
Ressalta-se, por fim, que uma
operação policial dessa grandeza e estrutura não iria armar todo o
aparato necessário e juntar tamanha quantidade de droga, durante todos
os anos que perdurou a investigação para incriminar pessoas inocentes.
De modo que, as narrativas dos
policiais, principalmente o depoimento judicial do Delegado da polícia
federal, somado às degravações das incontáveis interceptações
telefônicas e da apreensão pela operação policial de mais de 10
toneladas de droga, bem como pelas demais provas existentes nos autos,
demonstram a associação entre os acusados.
Aliás,
as
defesas
que
não
lograram êxito em produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
los da condenação, restando a negativa dos réus isolada nos autos, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
44
se demonstrou.
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pelas combativas defesas, revela-se não só
correta, como necessária a condenação dos réus pelo delito de
associação, pois encontra-se suficientemente baseada no conjunto
probatório carreado aos presentes autos.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.
Com relação à fixação das penas,
estas merecem reparo, pois foram fixadas em demasia.
Atende razão ao douto Juiz
sentenciante quando diz que a conduta dos réus se mostra altamente
reprovável, distanciando-se do padrão esperado para aqueles que
praticam o ilícito penal em análise, pois, como bem indicado, se está
diante de associação criminosa complexíssima, que perdurou por anos,
com incontáveis integrantes, muitos dos quais ainda sequer foram
identificados com sucesso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
45
Ademais,
esta
gigantesca
organização criminosa movimentou cerca de dez toneladas de drogas, o
que implica em um alto risco à sociedade com a colocação de tamanha
quantidade de narcóticos na rua de pequenas cidades do interior, as
quais por muitas vezes não dispõe da estrutura ambulatorial para tratar
de casos de overdose, circunstâncias estas que tornam a atitude dos réus
de alta periculosidade e extremamente reprovável, conforme o disposto
no artigo 42, da Lei de Drogas.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri
- em todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e
um aspecto sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma
importância preponderante, pois que a justiça penal deve servir à defesa social e,
por isso, deve avaliar a potência ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da
gravidade do crime” (Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad.
bras. de Luiz Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
46
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na
fixação da pena-base quando são levados em consideração elementos
concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-
base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências
do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-
base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada
circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias
judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar
escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
47
da pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado
sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem
por limite as balizas legais, não podendo os sentenciados escolher a que
melhor lhes aprouverem.
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou
qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador,
no exercício da discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC
187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por
isso,
justificável
a
exacerbação da pena-base de todos os corréus, sendo certo que eles não
têm direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo
o magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena (JCAT,
81-82/666).
Na sequência, a pena do corréu
SILVIO foi acrescida na fração de 1/6, em razão da presença da
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,
qual seja, a reincidência, devidamente comprovada através da certidão
de fls. 8178.
Sendo impraticável a aplicação da
atenuante pela confissão para os corréus DERNIVAL, WASHINGTON

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
48
e PAULO CÍCERO, conforme requerido pelas respectivas defesas,
posto que estes corréus não admitiram a prática do crime, pelo
contrário, negaram veementemente o envolvimento com o tráfico de
drogas.
Ademais,
DERNIVAL
e
WASHINGTON permaneceram silentes na polícia e, apesar de PAULO
CÍCERO confirmar que conversou Aguinaldo e SILVIO sobre a venda
de maconha na polícia, em solo judicial se corrigiu e, inclusive, indicou
que o Delegado seu confundiu, assegurando que em nenhum momento
falou sobre entorpecentes quando foi ouvido na polícia.
E, ainda, nenhum dos apelantes
auxiliou com a investigação criminal, pois simplesmente buscaram
afastar sua responsabilidade criminal. Não demonstrando, assim,
qualquer arrependimento, ou intenção de auxiliar na resolução da ação
criminal.
Ora, a lei, ao considerar a confissão
espontânea como circunstância atenuante da pena, está premiando o
agente pela sua sinceridade e por ele ter contribuído com a Justiça. No
caso em exame, os referidos corréus buscaram apresentar versão
exculpatória, com o intuito de afastar suas condutas criminosas. Dessa
forma, no caso em exame, estes réus faltaram com a verdade, buscando
amenizar suas ações e, assim, não agiram com lealdade processual. Ora,
a atenuante da confissão repousa exatamente nessa lealdade. Como
adverte o doutrinador Julio Fabbrini Mirabete, não basta “a simples

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
49
confissão para que se configure a atenuante; exige a lei que ela seja
espontânea, de iniciativa do autor do crime, e que seja completa e
movida
por
um
motivo
moral,
altruístico,
demonstrando
arrependimento” (“Código Penal Interpretado”, 2001, Ed. Atlas, p.
420).
Este também é o entendimento
adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelação Criminal Roubo qualificado -
Delito Patrimonial -Preponderância da palavra da vítima - Reconhecimento
pessoal seguro - Depoimento do policial militar que realizou a prisão em flagrante -
Idoneidade - Arma de fogo e "res furtiva" encontrada na residência do acusado -
Confissão parcial do réu - Empecilho para considerar como atenuante - Sentença
condenatória
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Avpelação
Criminal
no
0012220-46.2009.8.26.0606 rel. Des.Camilo Léllis, 15a Câmara de Direito Criminal.
Data julgamento: 09/12/2010) (grifo do relator).
Ato contínuo foi corretamente
reconhecida a causa de aumento disposta no artigo 40, inciso V, da Lei
no 11.343/06, uma vez que a presente associação visava o tráfico
interestadual de drogas.
Não há como se afastar o
reconhecimento de tal majorante, posto que ela se mostra plenamente
presente no caso em tela, vez que, conforme se depreende das provas
obtidas nestes autos, em especial mediante as extensas interceptações
telefônicas, a associação criminosa mantida pelos corréus, atuava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
50
umbilical e diretamente com as demais células criminosas, “Catanduva
I”; “Catanduva II”; “Catanduva III” e “Fornecedores I”, organizando e
efetuando o transporte e comércio de narcóticos, em diversas regiões,
mas principalmente entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do
Sul. Certo, portanto, que a associação criminosa mantida entre os
corréus visava o transporte das drogas cruzando fronteiras estaduais,
uma vez que os narcóticos eram adquiridos no Mato Grosso do Sul e
transportados para fim de revenda até o interior do Estado de São Paulo.
Tal fato restou evidenciado diante
das conversas capturadas por meio da interceptação telefônica, assim
como pela narrativa do Delegado em juízo.
Ademais, ao contrário do que
alega a defesa de DERNIVAL e WASHINGTON, “Para a incidência da
majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a
efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo
suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico
interestadual”, conforme Súmula 587 do STJ.
No
entanto,
a
fração
de
incremento deve ser reduzida, pois não há fundamentação para mantê-la
em metade.
Ora, apesar de ser uma associação
criminosa gigantesca e ter sido apreendida enorme quantidade de droga,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
51
nada disso possibilita que o aumento seja diverso do mínimo previsto.
Aliás, em decisão desta C. Câmara, no julgamento deste caso sobre
outra célula (Catanduva III), foi mantido o aumento mínimo por
incidência desta majorante, de modo que, para manter a coerência, o
incremento aqui aplicado deve ser reduzido.
Também deve ser afastado o
pleito defensivo formulado pelos corréus DERNIVAL, WASHINGTON
e PAULO CÍCERO de aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Como ficou bem
comprovado, estes corréus, juntamente com os demais, dedicavam-se
intensamente às atividades criminosas, sendo ativos integrantes de
colossal associação criminosa voltada para a realização do tráfico de
drogas, procedendo com o transporte, armazenamento e venda de
narcóticos, mantendo o vício nefasto de inúmeros indivíduos viciados
por extensa região interiorana deste Estado, demonstrando, assim,
estabilidade no comércio de narcóticos, restando claro que os réus eram
responsáveis pela manutenção do consumo de diversos usuários,
controlando a venda de incontáveis porções de drogas, não se estando
diante de pequenos traficantes, o qual o legislador buscou beneficiar
com tal dispositivo legal.
Nesse sentido:
“PENA
Fixação
Tráfico de
entorpecentes Redução Beneficiamento do agente que faz do comércio de
drogas sua atividade com caráter permanente e habitual, revelando envolvimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
52
em atividade criminosa, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
Impossibilidade Aplicação apenas ao traficante eventual Observância Recurso
não provido neste aspecto.” (TJSP Apelação Criminal no 1.180.451-3/5, Taubaté,
5a Câmara Criminal, Rel. MARCOS ZANUZZI, j. 24.4.08, v.u., voto no 15.940).
Não
obstante,
é
clara
a
incompatibilidade deste benefício e o delito de associação para o tráfico
de drogas, como já entendeu, de maneira consolidada, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Jurisprudência em Teses - Edição n°
60 - LEI DE DROGAS II, item 3: A condenação simultânea nos crimes de tráfico e
associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06 por estar evidenciada dedicação a
atividades criminosas ou participação em organização criminosa”.
Totalizando, assim, a sanção em
cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de mil, trezentos e
sessenta dias-multa para os corréus DERNIVAL, WASHINGTON,
TAVICO, PAULO CÍCERO e GUSTAVO, e em seis anos, nove meses
e vinte dias de reclusão, além do pagamento de mil, quinhentos e oitenta
e seis dias-multa para o corréu SILVIO.
Penas
estas
que
se
tornam
definitivas devido à ausência de demais causas modificativas e,
portanto, não comportam qualquer alteração.
Ainda, é igualmente inviável a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
53
aplicação do benefício de substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos como requerido pelas combativas defesas dos
corréus DERNIVAL, WASHINGTON e PAULO CÍCERO.
Ora, tal benefício não seria
possível para qualquer dos corréus, ante ao quantum de pena privativa
de liberdade fixado por este acórdão, conforme acima descrito, vez que
o próprio artigo 44 do Código Penal, em seu inciso I, estabelece como
condição para a concessão de tal benefício que ao réu não seja aplicada
pena privativa de liberdade superior a quatro anos. Requisito este que
não se faz presente no caso em tela, vedando, portanto, a concessão
deste benefício.
Ademais,
o
regime
prisional
fechado foi corretamente fixado para o início da pena de SILVIO,
considerando o quantum de reprimenda e a reincidência do acusado,
conforme descreve o artigo 33, §2o, alínea a, do Código Penal, bem
como pelo fato do réu não ter cumprido parte significativa da sanção,
não se cogitando, portanto, qualquer alteração.
Para os demais réus, não assiste
razão às defesas e ao Ministério Público, devendo ser mantido o regime
inicial semiaberto.
Ora, apesar da primariedade dos
acusados, o regime inicial deve ser estabelecido, também, com base nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
54
circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e, no caso em tela, os réus
não apresentam circunstâncias judiciais favoráveis, pois demonstram
elevada periculosidade, sendo ávidos integrantes de extensa e gigante
associação criminosa, responsável por adquirir, transportar drogas entre
Estados, armazenar e colocar os narcóticos à disposição de diversos
usuários, mantendo nefasto vício, que cada vez ceifa mais vidas jovens,
demonstrando total descaso com a vida alheia na busca pelo lucro
pessoal.
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
55
Sendo que tal tratamento mais
severo corresponde à eficiente medida político-criminal, que busca
harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais
que tangem ao combate à narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Além disso, é certo que a
traficância ilícita fomenta a prática de outros delitos, o que faz com que
a conduta dos réus mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
-
FIXAÇÃO
DE
REGIME
INICIAL
MAIS
BRANDO
INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE
DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.464/2007.
“Ressalto que há determinação expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, de
que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão
julgador:6a Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva.
Data do julgamento: 27/06/2013.
“Tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06).(...) Regime inicial fechado único possível quanto ao tráfico.
Inviabilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo em
liberdade prejudicado, já que analisado à altura do julgamento. Apelo ministerial
provido, improvidos os das defesas.” (TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510.
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Luis Soares de Mello.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
56
Data do julgamento: 02/07/2013)
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em
local conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da
abordagem por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções
de maconha, 19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu
poder e ao ensejo de revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem.
Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias
dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida.
Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da
conduta repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já
beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos incompatível
com crime equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e decorrente,
inclusive,
de
lei
(Lei
no
11.464/07).
Apelo
improvido.”
(TJ/SP.
AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal.
Relator(a): Pinheiro Franco. Data do julgamento: 04/07/2013).
Impossível, portanto, alterar o
regime dos demais acusados para o aberto.
Ressalta-se
que,
excepcionalmente neste caso e considerando a proximidade do Juízo
sentenciante com a execução da pena dos réus, por ser uma comarca do
interior do Estado, deve ser mantido o regime intermediário aplicado a
DERNIVAL, WASHINGTON, TAVICO, PAULO CÍCERO e
GUSTAVO, por conta do efetivo cumprimento da prisão preventiva, na
forma do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
57
Também, o benefício da Justiça
Gratuita requerido pelos corréus DERNIVAL e WASHINGTON,
somente poderá ser concedido na fase de execução do julgado,
porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira
do condenado, por estar sujeito à cláusula rebus sic stantibus, nos
termos do artigo 12 da Lei no 1060/50, já que existe a possibilidade de
sua alteração após a data da condenação.
Sobre o tema:
“No processo penal, assim como no
processo civil, impera o princípio que proclama a obrigação do vencido arcar com
as despesas do processo, com destaque para as custas processuais (C.P.P., art.
804). Em se tratando de réu miserável, beneficiário da garantia constitucional da
assistência jurídica integral gratuita, não há exoneração do pagamento da
obrigação, que, todavia não se exigirá na hipótese de prejuízo do sustento próprio
ou da família, ficando a mesma prescrita se no prazo de cinco anos, contados da
sentença, não puder satisfazê-la (Lei no 1.060/50, art. 12)” (STJ REsp. no
108.267/DF Rel. Min. Vicente Leal j. 12.05.97).
De igual maneira, quanto ao
pedido de liberação dos bens apreendidos em razão de seu
envolvimento com os delitos descritos na denúncia, nota-se que vigora a
inversão do ônus da prova, cabendo aos réus comprovarem a origem
não espúria do objeto.
Dessa forma, já que os elementos
probatórios colhidos estão longe de indicar a isenção dos bens, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
58
contrário, as provas refletem que os veículos eram utilizados de maneira
habitual para o transporte de narcóticos ilícitos ou mesmo para exercer a
função de “batedor”. Correta está a declaração de perdimento.
Nesse sentido já determinou este
Tribunal de Justiça:
“TJSP: TRÁFICO DE DROGAS -
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - APARELHO DE
TELEFONIA
CELULAR
UTILIZADO
NA
PRÁTICA
DELITIVA
-
IMPOSSIBILIDADE - Em que pese o bem apreendido ter sido adquirido de forma
lícita, a comprovação de que fora utilizado como instrumento para a prática de
tráfico de drogas pode implicar seu confisco e perdimento em favor da União -
APELO
NÃO
PROVIDO”
(TJSP
-
Apelação
Criminal
no
0003336-77.2014.8.26.0048 - Relator Willian Campos - 15a Câmara de Direito
Criminal - julgamento em 29/10/2015).
Por derradeiro, não há que se falar
em liberdade provisória para o corréu PAULO CÍCERO, posto que ele
restou condenado na primeira instância, sendo tal condenação mantida
por meio do presente acórdão.
E a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios
de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da
ordem pública e da necessária aplicação da lei penal.
Saliente-se que pesa sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
59
referido corréu a condenação por associação para o tráfico, crime este
que causa intranquilidade à sociedade, sendo temerária a soltura do
corréu PAULO CÍCERO, por se estar diante de elevada gravidade.
No mais, verifica-se que um dos
corréus (SILVIO), bem como outros indivíduos objetos de outras
denúncias, encontram-se foragidos, de modo que a custódia dos demais
se revela necessária para a garantia da aplicação da lei penal, ante ao
claro risco de fuga.
A natureza e a gravidade do delito
atribuído a PAULO CÍCERO, bem como as próprias circunstâncias que
envolvem o delito, recomendam a custódia cautelar.
Aliás, a concessão de liberdade
provisória ao corréu contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar do corréu, também
justificável pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de
Mirabete:
A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
60
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação
da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do
ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor
público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como
garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in Código de
Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São PAULO CÍCERO, página
414).
Deste modo, tendo em vista que
os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação.
Por derradeiro, para efeito de
prequestionamento, ressalta-se que não houve qualquer violação a
qualquer dispositivo da Constituição Federal, Código de Processo
Penal, Código Penal, ou súmulas proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, pelo meu voto,
afastadas as preliminares, NEGO PROVIMENTO ao recurso
ministerial e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos
defensivos para reduzir a fração de aumento aplicada em razão do
correto reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso V, da Lei no 11.343/06, fixando a pena final em seis anos, nove
meses e vinte dias de reclusão e pagamento de mil, quinhentos e oitenta
e seis dias-multa, no valor unitário base, para o corréu SILVIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009250-59.2017.8.26.0132 -Voto no
61
RODRIGUES BORGES, e a sanção de cinco anos e dez meses de
reclusão, bem como pagamento de mil, trezentos e sessenta dias-multa,
no valor mínimo legal, aos corréus DERNIVAL FERREIRA BRITO,
WASHINGTON RAMBO BRITO, TAVICO RODRIGUES BORGES,
PAULO CÍCERO GOMES DA SILVA e GUSTAVO ALLEN DE
OLIVEIRA MELO, mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva
dos acusados. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR